Tribunal: STF
Processo: ARE 1549828
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE DECLAROU PRESCRITAS VALORES COMPLEMENTARES RELATIVOS À SÉTIMA E OITAVA PARCELAS DO PRECATÓRIO. REMESSA À CONTADORIA PARA EXCLUSÃO DO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL DEVEDORA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES ANTERIORMENTE FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODERÁ SER MODIFICADA EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO E. STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL N° 20.713/2021 QUE ENTROU EM VIGOR EM 24.09.2021. ISENÇÃO LEGAL QUE ABRANGE CONDENAÇÕES A PARTIR DA REFERIDA DATA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO DO FUNJUS N° 46. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COBRANÇA DE VALOR UNITÁRIO PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO INDIVIDUALIZADO POR CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ITEM 14.2 DO OFÍCIO CIRCULAR N° 01/2018-CPRE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 175, p. 1-2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 182) foram desprovidos (Doc. 232).



    Nas razões do apelo extremo, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 8º e § 12, e 102, § 2º, da Constituição da República e 33, 78 e 97 do ADCT, bem como ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “determinando que: (i) do cálculo de mov. 60 sejam excluídos os juros compensatórios ou, subsidiariamente, que os juros compensatórios sejam aplicados à taxa de 6% ao ano; (ii) a partir de 2003, sejam excluídos os juros moratórios; (iii) o pagamento do crédito complementar não se dê por RPV” (Doc. 243, p. 25).



    Pedro Pavlik e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 271).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 272). Irresignado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná interpôs o presente agravo (Doc. 287).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que, in casu, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ratificou a decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba que reconhecera expressamente a ocorrência de preclusão, consoante se infere dos seguintes excertos transcritos no acórdão ora recorrido:



    “(...) a impugnação do executado somente poderia versar sobre questões específicas do cálculo de mov. 60.1, tendo as demais questões sido alcançadas pela preclusão, como inclusive salientado na decisão de mov. 56.1, aos quais me reporto por questões de economia processual: 



    ‘Quanto às alegações de necessidade de afastar a cumulação dos juros moratórios e compensatórios, de equívoco nos índices de correção monetária utilizados, da necessidade de observância do índice de mora aplicável contra a Fazenda Pública e da impossibilidade de expedição de precatório separado para pagamento dos honorários contratuais, tem-se que há preclusão, pois envolvem questões que já foram devidamente enfrentadas nos autos, em decisões que transitaram em julgado e que resultaram na homologação dos valores devidos, não cabendo a reabertura da discussão.’ 



    Especificamente com relação à alegação de que ‘a determinação judicial de fls. 1536 (item 4), é de tão somente atualizar referido cálculo (1418/1428), partindo de abril/2003, entretanto, novamente a Contadoria parte de valores e datas distintas daquela estabelecida pela Decisão de fls.1536’, conquanto não tenha sido alegada na impugnação anterior (mov. 48.1), também está acobertada pela preclusão. Isso porque, sendo os termos do cálculo ora impugnado idênticos aos do cálculo apresentado ao mov. 39.1, com exceção da exclusão da sétima parcela, como dito alhures, eventual insurgência quanto ao termo inicial e base de cálculo adotada deveria ter sido alegada quando oportunizado ao Estado do Paraná se manifestar sobre o cálculo de mov. 39.1. Não tendo assim procedido, a matéria não é mais passível de apreciação por este Juízo.” (Doc. 175, p. 2-3, destaquei)



    A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba quanto à ocorrência, ou não, de preclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar a preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente